Tribunal: TJBA
Processo: 8133879-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133879-51.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

APELADO: ASSIS SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, THIAGO CAPPI DA CRUZ, ISIS DANTAS CORDEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VAZAMENTO DE ADUTORA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PERÍODO DA INTERRUPÇÃO QUE COINCIDE COM O INÍCIO DA PANDEMIA POR COVID-19. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8133879-51.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelado ASSIS SANTANA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,